Tribunal: TJSP
Processo: 1019611-04.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO EM MOTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Recurso de apelação interposto pelo autor e recuso adesivo interposto pela revendedora ré contra sentença de parcial procedência que condenou a ré a ressarcir o autor em R$ 6.586,83, reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. A

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO EM MOTOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Recurso de apelação interposto pelo autor e recuso adesivo interposto pela revendedora ré contra sentença de parcial procedência que condenou a ré a ressarcir o autor em R$ 6.586,83, reconhecendo a sucumbência recíproca.
II. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da ré pelos vícios do veículo e a adequação dos valores de indenização por danos materiais e lucros cessantes.
III. Razões de Decidir: Relação de consumo. Compra de veículo usado com garantia de motor e câmbio. Problemas dentro do prazo de garantia que não foram reparados de forma suficiente. Ré que depositou valor em favor do autor, evidenciando que reconheceu a existência dos vícios. O automóvel foi vendido com vícios de qualidade que não foram sanados pela ré, justificando o ressarcimento dos valores gastos pelo autor com reparos. Indenização material fixada conforme documentos que comprovam os gastos com os reparos, descontado o valor já pago pela revendedora ré, descabendo majoração. Pedido genérico de lucros cessantes por trinta dias sem comprovação dos efetivos dias que o veículo permaneceu em oficina para reparo. Sentença mantida. Honorários majorados
IV. Tese de julgamento: 1. Vício ocorrido dentro do prazo de garantia e sem reparo suficiente. 2. Ressarcimento dos gastos com reparo. 2. Lucros cessantes não comprovados.
RECURSOS DESPROVIDOS.